Tribunal: CARF
Processo: 13603.722476/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUPOSTOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS SEM QUE TENHA SIDO IMPUTADA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE.
A apresentação de recurso voluntário é restrita à pessoa que figura como sujeito passivo da obrigação tributária. Pessoas que não são parte no processo não devem ter a peça recursal nominada de recurso voluntário conhecida, haja vista a ilegitimidade, especialmente se não houve nos autos imputação de responsabilidade solidária. Ademais, se a apresentação ocorreu por causa do relatório de vínculos, a Súmula CARF no 88 disciplina que a Relação de Co-Responsáveis (CORESP), o Relatório de Representantes Legais (RepLeg) e a Relação de Vínculos (VÍNCULOS), anexos a auto de infração tributário-previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que ocorreu a situação excludente.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DE TERCEIROS.
Ocorrendo a exclusão do Simples Nacional se processa o lançamento de ofício das contribuições devidas para Outras Entidades e Fundos – Terceiros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722476/2015-42
ACÓRDÃO
2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TURIN INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUPOSTOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS SEM QUE
TENHA SIDO IMPUTADA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE.
A apresentação de recurso voluntário é restrita à pessoa que figura como
sujeito passivo da obrigação tributária. Pessoas que não são parte no
processo não devem ter a peça recursal nominada de recurso voluntário
conhecida, haja vista a ilegitimidade, especialmente se não houve nos
autos imputação de responsabilidade solidária. Ademais, se a apresentação
ocorreu por causa do relatório de vínculos, a Súmula CARF no 88 disciplina
que a Relação de Co-Responsáveis (CORESP), o Relatório de
Representantes Legais (RepLeg) e a Relação de Vínculos (VÍNCULOS),
anexos a auto de infração tributário-previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas
ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A
EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e
mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido
no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para
tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não
optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
2
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
ocorreu a situação excludente.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DE
TERCEIROS.
Ocorrendo a exclusão do Simples Nacional se processa o lançamento de
ofício das contribuições devidas para Outras Entidades e Fundos –
Terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário do contribuinte principal e negar-lhe provimento; e quanto aos recursos dos
responsáveis solidários, por unanimidade de votos, não conhecê-los.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
Conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário do contribuinte Turin Industrial
Ltda - ME (e-fls. 545/564), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de
primeira instância (e-fls. 528/537), consubstanciada no Acórdão no 07-38.424 - 6a Turma da
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
3
DRJ/FNS, de 09/06/2016, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido
na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE.
A apresentação de impugnação é restrita às pessoas que figuram como sujeito
passivo da obrigação tributária.
LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARGUIÇÕES CONTRA ATO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A manifestação contra o ato de exclusão do simples deve ser realizada no
processo próprio, no qual estão contidas todas as informações e provas quanto
aos fatos que ensejaram o alijamento da sociedade do regime diferenciado de
tributação, sob pena de afrontar a segurança jurídica das decisões proferidas no
âmbito administrativo.
MANIFESTAÇÃO CONTRA EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo,
razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão como
premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a
exigibilidade suspensa.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA.
O Relatório de Vínculos é dotado de natureza meramente informativa, o qual tem
o escopo único de listar todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da
administração previdenciária em razão de seu vínculo com os sujeitos passivos,
representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente, de modo que as pessoas lá listadas não correspondem,
necessariamente, aos responsáveis pelos créditos tributários em exame.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Apesar de não haver imputação de responsabilidade solidária, foram apresentados
recursos voluntários adicionais pelas empresas Jump Plus Motel Ltda e Construtora Técnica
Ferreira Ltda (e-fls. 565/582) e Turin Ltda (e-fls. 583/599), que requerem a não serem
consideradas responsáveis solidárias. Elas haviam apresentado impugnação que não foram
conhecidas exatamente por não haver imputação de responsabilidade solidária nestes autos.

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 21/23) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 29/12/2015 (e-fl. 183), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
4

Trata este processo administrativo do Auto de Infração no 51.068.890-0,
por meio do qual se constitui as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos - Terceiros (Salário-Educação/FNDE, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI),
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, no valor de R$
28.836,63, já incluídos os juros de mora e multa de ofício de 75%.

Registre-se que o auto de infração é composto do levantamento "AA -
Remuneração Apurada em FP", que engloba as contribuições para Terceiros
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, não declarados
em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
informações à Previdência Social (GFIP), identificados a partir das folhas de
pagamento da autuada, referente ao período de 01/2011 a 12/2012.

A fiscalização (fls. 21/23) considerou sujeitos a incidência das contribuições
para Terceiros – outras entidades e fundos todos os pagamentos de
remunerações, pois foram indevidamente declarados em GFIP como se a empresa
estivesse regularmente incluída no regime Simples Nacional em todas as
competências do período fiscalizado, sendo que ocorreu a exclusão do citado
regime por meio do Ato Declaratório Executivo RFB/DRF/CON no 9, de 15 de
outubro de 2015, com efeitos retroativos ao dia 1o de março de 2010.

Houve, portanto, a exclusão da contribuinte do Simples Nacional (e-fl.
169).

O processo de exclusão do Simples consta com cadastro sob o no
13603.722110/2015-73 [atualmente arquivado, desde 03/08/2018, com decisão
definitiva pela exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o/03/2010,
conforme Ato Declaratório Executivo RFB/DRF/COM no 9, de 15/10/2015].

Assim, pela prática em tese de tal conduta, prevista no inciso I do artigo 1o
da Lei no 8.137/1990, foi emitido Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público.
Nestes autos não houve a imputação de responsabilidade solidária contra outras
empresas, sendo o lançamento exclusivamente em desfavor do contribuinte; diversamente do
Processo no 13603.722475/2015-06, que é julgado em conjunto. Os lançamentos dos autos são
para contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), diversamente do outro
processo que trata de contribuições da quota patronal, inclusive GILRAT, e das contribuições a
serem descontadas dos segurados.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação do contribuinte Turin Industrial Ltda - ME (e-fls. 217/242), que
instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi
apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
5
inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço
vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:
Impugnação Apresentada por Turin Industrial Ltda (fls. 217-242)
Da Indevida Exclusão do Simples Nacional - Inexistência de Grupo Econômico

Inicialmente, sustenta que não há que se falar em formação de grupo
econômico entre nenhuma empresa incluída indevidamente no polo passivo, uma
vez que não possui qualquer vínculo com as demais empresas citadas no
processo, tampouco com a empresa Turin Ltda, que possui sócios distintos das
demais, ou com qualquer outra pessoa que não faça parte do seu quadro
societário.

Nesse sentido, alega que não há nenhum fundamento para a configuração
de grupo econômico, muito menos provas. Todavia, nestes autos, não houve
imputação de responsabilidade contra Terceiros.

Assevera que o Sr. Milton Santos Ferreira da Costa é contador, responsável
contábil por todas as empresas incluídas indevidamente no polo passivo da ação e
sócio apenas da empresa Turin Ltda. Prova disso é a Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica da impugnante que foi preenchida
eletronicamente pelo contador: Milton Santos Ferreira da Costa, que como é
sabido, é realizado pelo responsável contábil e não por seu administrador ou
sócio.

Aduz que o fato de o Sr. Milton possuir procurações públicas, que lhe foram
outorgadas na condição de contador, não o coloca na condição de sócio,
proprietário ou administrador de nenhuma das empresas apenas por ter sido
nomeado procurador, eis que referidas procurações foram outorgadas somente
no intuito de resolver problemas relacionados à área contábil e não relacionadas à
administração de nenhuma das empresas.

Ressalta ainda que, a não ser que a procuração seja lavrada para um fim
específico, todas seguem um mesmo modelo genérico, que podem ser usadas
para várias situações, o que é o caso dos autos.

Nessa linha, afirma ser certo que o contador das empresas nunca usou tais
procurações para fim que não fosse relacionado ao serviço contábil, e que não há
prova nos autos de que o responsável contábil das empresas tenha praticado
qualquer ato de administração de qualquer empresa constante no polo passivo da
ação, as quais possuem um administrador próprio, exceto quanto à empresa Turin
Ltda.

Esclarece que o Sr. Milton Santos Ferreira da Costa foi sócio da empresa
Turin Industrial até o ano de 2002, contudo, por um erro do escritório de
contabilidade, após a sua retirada do quadro societário, não foi feita a alteração
no sistema, de maneira que o escritório continuou prestando a informação de
retirada pró-labore em favor do ex-sócio, mas quem fazia realmente as retiradas
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
6
era o novo sócio, conforme pode ser observado nos documentos anexados, sendo
certo que, percebido o erro, referida impropriedade foi corrigida.

Em outro plano, expõe que, compulsando-se os contratos sociais da
empresa Turin Industrial e da empresa Turin Ltda, verifica-se que elas possuem
sócios, razões sociais, CNPJ, objetivo social e endereços totalmente distintos.

Assim, entende que, descaracterizado a formação de Grupo Econômico,
não há se falar em exclusão da impugnante do regime do Simples Nacional, não
havendo, por consequência, que se falar em somar as receitas da impugnante
com as das demais empresas citadas nos autos.

Não obstante, alega ainda que, mesmo que houvesse um grupo econômico
entre a impugnante e as demais empresas, com exceção da Turin Ltda, o que se
admite apenas para argumentar, ainda assim, a soma das receitas não
ultrapassaria o teto previsto na legislação, razão pela qual o auto de infração
lavrado em face da impugnante não pode prosperar.

Discorda também das pessoas elencadas no Relatório de Vínculos,
porquanto o Sr. Milton Santos Ferreira da Costa não era e não é sócio da mesma
no período apurado, assim como em relação à fantasiosa alegação de grupo
econômico, inclusive porque os sócios das empresas Turin Industrial, Jump Plus
Motel e Construtora Técnica Ferreira possuem sócios totalmente distintos da
empresa Turin Ltda.

Continua arguindo no sentido de que para a caracterização de um grupo
econômico devem ser observados alguns aspectos que o Auditor Fiscal não
observou ao lavrar o presente AI, recorrendo à decisão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que concluiu que, “para configurar a existência de um grupo
econômico, deve existir uma relação íntima entre as empresas de negócio e de
controle, contendo interesses e gestão empresarial comum” e que o – “O só fato
de duas empresas serem do mesmo ramo, e terem o mesmo sócio administrador,
não quer dizer que pertençam a um grupo econômico e que devam ser
responsabilizadas solidariamente”.

Com base no que foi exposto, argumenta que, ainda que o contador Milton
Santos Ferreira da Costa fosse sócio da empresa impugnante e de todas as
empresas incluídas indevidamente no polo passivo, ainda assim não haveria de se
falar em grupo econômico, haja vista que o simples fato de um grupo de
empresas serem administradas por pessoas integrantes do mesmo grupo familiar,
por si só, também não se afiguraria condição suficiente para o reconhecimento de
grupo econômico.

Ademais, complementa que, mesmo que se admitisse que todas as
empresas incluídas no polo passivo do auto de infração fossem participantes de
um grupo econômico, ainda assim, para que fosse imputado a elas a
responsabilidade solidária, teriam que ter realizado em conjunto a situação
configuradora do fato gerador, mencionando acórdão do STJ.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
7

Ressalta também que, para a caracterização de grupo econômico de fato,
haveria necessidade de prova do controle ou administração comum de uma
empresa sobre a outra ou de uma sobre todas, ou laços de direção ou
coordenação em face das atividades. E, no caso em questão, esses pressupostos
não estão presentes.

Em outro rumo, expõe que a impugnante ainda não foi excluída
definitivamente do Simples Nacional, pois, enquanto não houver condenação
transitada em julgado, os efeitos da exclusão não podem prosperar, sob pena de
se ferir princípios constitucionais como a ampla defesa e o contraditório, contra o
que caberia, inclusive, impetração de mandado de segurança.

Assim, considera que o Discriminativo de Débito, RADA e Demonstrativo
Consolidado do Crédito, relativos aos anos de 2011 e 2012 não têm razão de ser, e
ficam desde já totalmente impugnados.

Primeiro, porque se referem aos anos de 2011 e 2012 e naquela época a
impugnante era ainda optante pelo simples, de modo que a cobrança não poderia
retroagir de tal forma a prejudicar o contribuinte, sob pena de se ferir o princípio
constitucional da segurança jurídica, até porque quando os recolhimentos foram
realizados o foram corretamente, conforme comprovam os documentos em
anexo.

Segundo, porque não há nenhuma decisão definitiva da exclusão da
impugnante do Simples Nacional, e, enquanto não houver uma decisão transitada
em julgada nesse sentido, os efeitos da exclusão não podem prosperar.

Além disso, afirma ainda que as diferenças de tributos detectadas foram
pagas conforme comprovam os documentos anexados.

Portanto, de acordo com a impugnante, não resta alternativa senão a de
reconsiderar a exclusão da impugnante do Simples Nacional, pois não havia
motivos para tanto, sendo que as impropriedades encontradas, que não se
refletiam em motivo para exclusão, já foram corrigidas.

Na sequência, reclama que, assim, houve agressão ao princípio
constitucional que trata do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às
pequenas empresas, assim como ao do princípio da hierarquia das leis, e ao da
capacidade contributiva.
Dos Lançamentos de Créditos para Terceiros

Sustenta que não há que se falar também em lançamentos de créditos para
terceiros, pois a exclusão do Simples Nacional teria ocorrido em outubro de 2015
retroativa ao ano de 2010.

Nesse tocante, expõe que só tomou conhecimento da tentativa de sua
exclusão do regime do Simples nacional em dezembro de 2015, o que joga por
terra as alegações contidas no auto de infração ora rechaçado.

Além disso, pondera que a suposta exclusão não é definitiva e não pode
produzir efeitos até o julgamento final do processo, sob pena de se ferir um dos
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
8
princípios constitucionais dos mais importantes, que é o da Ampla defesa e do
contraditório.

Já, com relação ao pagamento de salários da funcionária Maria Conceição
de Freitas Martins nas competências de 12/2011 e 12/2012, explica que houve
um equívoco na contabilidade e realmente passou despercebida a falta de
recolhimento de FGTS e de INSS. Todavia, constatada tal irregularidade já foi
prontamente regularizada, sendo que os recolhimentos foram devidamente
efetuados.

No que diz respeito ao Demonstrativo das Remunerações e das
Contribuições Apuradas, relata que auditor fiscal incluiu no respectivo documento
o contador como sendo sócio diretor de empresa em que ele não é sócio, o que
fica veementemente impugnado. Aduz que quando ele saiu da sociedade e
passou apenas a fazer a escrita da empresa, continuou sendo lançado no sistema
como retirada pró-labore, mas por erro, até porque se já não era mais sócio e não
mais trabalhava na empresa e não recebia retiradas obviamente. Assim, informa
que onde constou retirada pró-labore ao contador e ex-sócio Milton, na verdade é
pagamento de honorários contábeis, tanto é verdade que, quando o escritório de
contabilidade percebeu erro, fez a retificação, conforme comprovam os
documentos em anexo.

Ressalta ainda que, nos meses em que o auditor fiscal arbitrou retirada pró
labore a "Diretor" (01/2012 a 03/2012), não houve de fato retirada de pró-labore
a nenhum sócio, motivo pelo qual não foi informado. Desse modo, como não
houve retirada, não é devido o arbitramento apenas por suposição, inclusive
porque não há prova alguma nos autos que prove o contrário.

Em seguida, afirma que foram anexados os recibos de retiradas de pró
labore em favor do sócio Ronald de Oliveira Ferreira, correspondentes ao mesmo
período em que constam retiradas em favor do ex-sócio.

No ponto, salienta que as Declarações de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS) e nas Declarações Anuais do Simples Nacional (DASN), ambas em
anexo, não constam o pagamento de retirada pró-labore para o ex-sócio e
contador da impugnante, o Sr. Milton Santos Ferreira da Costa, o que também
demonstra que foi apenas uma informação prestada erroneamente.

Demonstra, em seguida, que está impugnando todos os documentos
acostados aos autos por não se prestarem ao fim que se destinam, bem como por
não fazerem prova no sentido pretendido, além de terem sido produzidos
unilateralmente sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Informa que, em anexo, seguem os recibos de pagamento autônomo (RPA)
de honorários contábeis ao contador Sr. Milton Santos Ferreira da Costa e os
recibos de pagamento de retiradas pró-labore ao sócio da impugnante, o Sr.
Ronald de Oliveira Ferreira.

Por fim, requer seja reincluída no Simples Nacional.
Impugnação inadvertida apresentada por Ronald de Oliveira Ferreira, Jump Plus
Motel e Construtora Técnica Ferreira Ltda. (fls. 186-203)
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
9

Quanto à impugnação inadvertida apresentada por aqueles relacionados
acima, traduzem-se nas mesmas razões de fato e de direito expendidas na
impugnação apresentada pela Turin Industrial Ltda. no item "Da Indevida Exclusão
do Simples Nacional – Inexistência de Grupo Econômico", fazendo, contudo, as
devidas adaptações às impugnantes, com a finalidade de demonstrar a não
existência de grupo econômico, e sem ter objetivo de reverter a exclusão do
Simples sofrida pela Turin Industrial, mas a de afastar uma suposta imputação de
responsabilidade tributárias dos impugnantes. Todavia, nestes autos não houve
imputação de responsabilidade solidária.

Além do dito acima, também apresentam os seguintes argumentos, em
síntese, demonstrados adiante, com o propósito de atacar as supostas
responsabilidades solidárias que teriam supostamente sido a eles imputadas.

Sustentam que para inclusão de qualquer um dos sujeitos elencados no
artigo 135 do CTN no polo passivo da obrigação tributária é obrigatório que fique
provado que o terceiro praticou atos dolosos ou fraudulentos, ou contrários ao
estatuto social da empresa com a qual mantinham vínculo econômico,
evidenciando, assim, o cunho sancionatório dos liames jurídicos contidos no
artigo citado. Ademais, observa que a responsabilidade tributária nesse caso,
diferentemente da estabelecida no artigo 134 do CTN, traduz hipótese de
responsabilidade por substituição.

Na sequência, afirmam que é por ocasião da prática do lançamento que
deve ficar comprovada a presença dos requisitos necessários para atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros, em substituição a responsabilidade pelo
crédito tributário de origem da pessoa jurídica, de modo que desde logo já seria
oportunizado ao terceiro responsabilizado o direito de apresentar suas razões,
que podem implicar em sua exclusão ou não do polo passivo. Agindo assim,
estaria sendo privilegiado princípios basilares do processo administrativo fiscal
(PAF), como o da verdade material, o da ampla defesa e do contraditório.

Com base no exposto, asseveram, então, que qualquer tentativa de
redirecionamento de um executivo fiscal, nos termos do artigo 135 do CTN, sem a
preexistência de um regular processo administrativo investigatório pela
autoridade competente, consistirá em afronta ao “due process of law”, uma vez
que se estará diante de situação ofensiva às normas constitucionais de ampla
defesa, contraditório e devido processo legal, bem como uma atitude totalmente
contrária a um Estado Democrático de Direito.

Além disso, advertem que o artigo 202, I, Código Tributário Nacional
determina que o nome do devedor e do corresponsável deve constar no termo de
inscrição em dívida ativa, porém, a seu ver, não haveria como conceber que o
nome de um terceiro seja colocado na certidão de dívida ativa sem que ele tenha
participado do processo administrativo, pois é lá que será apurada a
responsabilidade ou não do terceiro.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
10

Assim, fica claro que o redirecionamento da execução fiscal de uma
sociedade para um terceiro, já na esfera judicial, importa em supressão da
instância administrativa e da defesa que lhe seria possível.

Sendo assim, registra que ficam impugnados todos os documentos
acostados aos autos por não se prestarem ao fim que se destinam, bem como por
não fazerem prova no sentido pretendido, além de terem sido produzidos
unilateralmente sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Impugnação inadvertida Apresentada por Turin Ltda. e Milton dos Santos
Ferreira da Costa ME (fls. 257-276)

Com relação à inadvertida impugnação promovida pela Turin Industrial,
assinale-se que esta repete os mesmos argumentos, de fato e de direito, com as
devidas adequações, apresentados por Ronald de Oliveira Ferreira, Jump Plus
Motel e Construtora Técnica Ferreira Ltda. Todavia, como consignado, não houve
imputação de responsabilidade solidária nestes autos.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação da contribuinte,
conforme teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se, ademais, que eram ilegítimos para recorrer Ronald de Oliveira
Ferreira, Milton Santos Ferreira da Costa - ME, Turin Ltda, Jump Plus Motel Ltda e Construtora
Técnica Ferreira Ltda, uma vez que não houve imputação de responsabilidade solidária nestes
autos (lançamento de Outras Entidades e Fundos – Terceiros), diversamente do que ocorreu no
Processo no 13603.722475/2015-06.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o contribuinte, reiterando termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Foram juntados aos autos, adicionalmente, recursos voluntários de Jump Plus Motel
Ltda e Construtora Técnica Ferreira Ltda (e-fls. 565/582) e de Turin Ltda (e-fls. 583/ 599).
Sustentam não serem responsáveis solidárias nestes autos. De qualquer sorte, desde logo, relata-
se que, nestes autos não houve imputação de responsabilidade solidária. Os lançamentos dos
autos são para contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros) exclusivamente
contra o contribuinte autuado.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
11
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Os presentes autos constam do mesmo lote do Processo no 13603.722475/2015-06
(processo principal da quota patronal), a fim de que sejam julgados em conjunto.
Nestes autos não há lançamento de responsáveis solidários.
O processo de exclusão do Simples consta com cadastro sob o no
13603.722110/2015-73. Ele foi objeto do Acórdão DRJ no 03-75.362 - 4a Turma da DRJ/BSB, de
14/06/2017, que manteve a exclusão do Simples por situações previstas no §4o do art. 3o da LC
123/2006, acatando a fundamentação da exclusão a partir do mês seguinte ao que incorrida a
situação impeditiva. Consta em informação pública no COMPROT que os autos foram arquivados,
movimentado em 03/08/2018, não havendo recursos da decisão de exclusão que se apresenta
como terminativa em âmbito administrativo.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Admissibilidade do Recurso dos supostos responsáveis solidários
Foram juntados aos autos petições nominadas de recursos voluntários por parte
dos peticionantes Jump Plus Motel Ltda e Construtora Técnica Ferreira Ltda (e-fls. 565/582) e
Turin Ltda (e-fls. 583/ 599). Sustentam não serem responsáveis solidárias nestes autos e
tangenciam argumentos diversos sobre não caracterização de grupo econômico e outros fatos.
Todavia, nestes autos, não houve imputação de responsabilidade solidária. Os
lançamentos dos autos são para contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
Não sendo os peticionantes partes no processo, não podem recorrer e não podem
auxiliar o recorrente. Adicionalmente, com acerto, a DRJ já havia assentado que a apresentação de
impugnação é restrita à pessoa que figura como sujeito passivo da obrigação tributária.
O CARF possui a Súmula no 172 que reza o seguinte: “A pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade
imputada
a
terceiros
pelo
crédito
tributário
lançado. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
12
O enunciado foi produzido sobre precedentes que discutiam limites da legitimidade
para recorrer quando o contribuinte pretendia fazer a defesa dos responsáveis solidários. Ela não
é aplicável a situação do caso concreto que se apresenta no momento, pois o relato fático é uma
situação oposta na qual o solidário (“suposto solidário”) pretende questionar o lançamento, não
sendo o contribuinte quem pretenda representar a defesa do solidário. Mas, o seu racional ou a
sua lógica aqui cabe ser lembrada para destacar que os supostos solidários não deveriam ter
apresentado recurso, haja vista inexistir imputação de responsabilidade nestes autos.
O ponto é que a intelecção do entendimento sumular pode ser aplicado por
analogia. Não se pode postular em nome próprio direito alheio. Cada um deve se defender e
recorrer por conta própria e precisa ter legitimidade para tanto. Como não houve, nestes autos,
imputação de responsabilidade solidária, então os supostos responsáveis solidários não são parte
no processo e o recurso deles não é conhecido.
Ademais, se a apresentação ocorreu por causa do relatório de vínculos, a Súmula
CARF no 88 disciplina que a Relação de Co-Responsáveis (CORESP), o Relatório de Representantes
Legais (RepLeg) e a Relação de Vínculos (VÍNCULOS), anexos a auto de infração tributário-
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
Sendo assim, não conheço do chamado recurso voluntário dos supostos
responsáveis solidários Jump Plus Motel Ltda e Construtora Técnica Ferreira Ltda (e-fls. 565/582) e
Turin Ltda (e-fls. 583/ 599).

Admissibilidade do Recurso do contribuinte
O Recurso Voluntário do contribuinte, efetivo e único sujeito passivo nestes autos,
atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e
extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação do contribuinte em 20/07/2015, e-fl. 602, protocolo recursal em
08/08/2016, e-fl. 544, e despacho de encaminhamento, e-fl. 603), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Mérito do recurso do contribuinte
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
13
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência das contribuições de Terceiros exigida pelo Auto de Infração no
51.068.890-0, por meio do qual se constitui as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos – Terceiros (Salário-Educação/FNDE, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI), incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados. Os períodos e levantamentos constam esclarecidos
no relatório.
Estes autos são apensos do processo da contribuição patronal, que é julgado
conjuntamente (13603.722475/2015-06).
O lançamento decorreu da exclusão do Simples Nacional passando à empresa a ser
tributada como as empresas em geral e não mais pelo regime tributário diferenciado. Isto porque,
houve amplo debate no processo de exclusão e o entendimento do ato declaratório de exclusão
foi mantido e restou consolidado em definitivo.
Deveras, o processo de exclusão do Simples consta com cadastro sob o no
13603.722110/2015-73. Ele foi objeto do Acórdão DRJ no 03-75.362 - 4a Turma da DRJ/BSB, de
14/06/2017, que manteve a exclusão do Simples por situações previstas no §4o do art. 3o da LC
123/2006, acatando a fundamentação da exclusão a partir do mês seguinte ao que incorrida a
situação impeditiva. Ficou assentado que com o grupo econômico e o controle comum se
extrapolou o limite do Simples Nacional. Consta em informação pública no COMPROT que os autos
foram arquivados, movimentado em 03/08/2018, não havendo recursos da decisão de exclusão do
Simples Nacional, pelo que a exclusão se apresenta como terminativa em âmbito administrativo.
Os efeitos da exclusão são desde 1o/03/2010, justificando-se o lançamento nos
fatos geradores lançados.
Apesar de alegar não haver o grupo econômico e que o Sr. Milton não seria o
controlador, ficou demonstrado que o Sr. Milton, de forma relevante, controlava todas as pessoas
jurídicas e a soma das receitas delas extrapola os limites do Simples Nacional, o que levou a
exclusão do regime diferenciado. Está assentado que a coordenação das empresas e o conjunto do
controle da gestão extrapolou a permissão legal, o que ensejou o lançamento. Por conseguinte, o
argumento de que inexiste provas de coordenação não se sustenta.
Veja-se. No processo consta que o Sr. Milton Santos Ferreira da Costa era
administrador da empresa Turin Ltda, mas também e exercia poderes de gestão administrativa na
Turin Industrial Ltda, na Construtora Técnica Ferreira Ltda e na Jump Plus Motel Ltda. A
estruturação coordenada levou a superação do limite do Simples Nacional, mas, por não
reconhecer a estrutura, manteve-se inadvertidamente no Simples Nacional, contrariamente ao
disposto na legislação. Nos autos do processo de exclusão do Simples Nacional e nestes restou
comprovada a existência de uma organização de empresas, interligadas entre si e controladas
diretamente pelo mesmo grupo de pessoas com relevância para o administrador Milton Santos
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
14
Ferreira da Costa, constituindo um grupo econômico de fato que se valeu inadvertidamente do
regime diferenciado.
Se aqui não há a imputação de responsabilidade solidária, nem por isso, deixa-se de
registrar os fatos que vão ensejar a exclusão do Simples Nacional e daí justificar o lançamento das
contribuições destinadas para Terceiros – Outras Entidades e Fundos.
Examinando os documentos contidos nos autos, inclusive do processo apenso,
constata-se a opção pelo regime diferenciado e a consequente exclusão. Especialmente, vê-se a
existência de procurações em favor do Sr. Milton Santos Ferreira da Costa, conforme a seguir
relacionadas:
a) mandato outorgado pela Turin Industrial Ltda, em 07/01/2010, conferindo
poderes para o outorgado representar a sociedade junto ao Banco do Brasil (e-fls.
107/108 do apenso);
b) mandato outorgado pela Turin Industrial Ltda, em 24/03/2010, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo, além de outros, fazer o uso da denominação social, assinar, receber e
dar quitação na compra e venda de bens do ativo mobiliário; assinar contratos de
financiamento; abrir e movimentar conta-corrente; admitir e demitir empregados;
assinar contratos de prestação de serviço; e constituir advogados (e-fls. 109/110);
c) mandato outorgado pela Turin Industrial Ltda, em 27/04/2010, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior, além de
permitir assinar contratos sociais, alterações contratuais e distratos sociais
perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (e-fls. 111/112 do apenso);
d) mandato outorgado pela Turin Industrial Ltda, em 14/02/2014, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior (e-fls. 113/114
do apenso);
e) mandato outorgado pela Jump Plus Motel Ltda, em 24/03/2010, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo, além de outros, fazer o uso da denominação social, assinar, receber e
dar quitação na compra e venda de bens do ativo mobiliário; assinar contratos de
financiamento; abrir e movimentar conta-corrente; admitir e demitir empregados;
assinar contratos de prestação de serviço; constituir advogados; além de permitir
assinar contratos sociais, alterações contratuais e distratos sociais perante a Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais (e-fls. 115/116 do apenso);
f) mandato outorgado pela Jump Plus Motel Ltda, em 27/04/2010, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior (e-fls. 117/118
do apenso);
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
15
g) mandato outorgado pela Jump Plus Motel Ltda, em 14/02/2014, conferindo
poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da empresa,
incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior (e-fls. 119/120
do apenso);
h) mandato outorgado pela Construtora Técnica Ferreira Ltda, em 24/03/2010,
conferindo poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da
empresa, incluindo, além de outros, fazer o uso da denominação social, assinar,
receber e dar quitação na compra e venda de bens do ativo mobiliário; assinar
contratos de financiamento; abrir e movimentar conta-corrente; admitir e demitir
empregados; assinar contratos de prestação de serviço; constituir advogados;
além de permitir assinar contratos sociais, alterações contratuais e distratos
sociais perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (e-fls. 121/122 do
apenso);
i) mandato outorgado pela Construtora Técnica Ferreira Ltda, em 27/04/2010,
conferindo poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da
empresa, incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior (e-
fls. 123/124 do apenso);
j) mandato outorgado pela Construtora Técnica Ferreira Ltda, em 14/02/2014,
conferindo poderes para o outorgado gerir e administrar os negócios sociais da
empresa, incluindo as mesmas autorizações contidas na procuração anterior (e-
fls. 125/126 do apenso).
Referidas procurações demonstram um controle amplo e relevante por parte do Sr.
Milton na condução da gestão e negócios do grupo econômico de fato, valendo-se da sistemática
do Simples Nacional de forma inadvertida na contribuinte autuada.
Além das procurações, constam dos autos os contratos sociais das empresas
envolvidas, onde se verificam os seguintes quadros societários:
a) Turin industrial Ltda – Sócio administrador: Ronald de Oliveira Ferreira; sócia:
Raquel de Oliveira Ferreira (e-fls. 246/248 do apenso);
b) Jump Plus Motel Ltda – Sócio administrador: Ronald de Oliveira Ferreira; sócia:
Raquel de Oliveira Ferreira (e-fls. 301/304 do apenso);
c) Construtora Técnica Ferreira Ltda – Sócios administradores: Ronald de Oliveira
Ferreira e Raquel de Oliveira Ferreira (e-fls. 306-309 do apenso); e
d) Turin Ltda – Sócio administrador: Milton Santos Ferreira da Costa; sócio:
Geraldo Eustáquio Fonseca Chaves (e-fls. 358/361 do apenso).
Observa-se, na prática das procurações, que o Sr. Ronald de Oliveira Ferreira era o
efetivo gestor e controlador da administração das empresas Turin Industrial Ltda, Jump Plus Motel
Ltda e Construtora Técnica Ferreira Ltda, a despeito de assumir a gestão formal apenas da
responsável solidária Turin Ltda. Utilizou-se do expediente de gestão por procurações e manteve a
autuada de forma inadvertida como optante do Simples Nacional, tendo sido excluída em decisão
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
16
terminativa definitiva baseada nestes exatos fatos. Referida decisão, aliás, deve ser reflexa nestes
autos, sob pena de contradição e violação da segurança jurídica e coisa julgada administrativa.
Observou-se que as empresas das quais o Sr. Ronald é sócio administrador também
são administradas, em realidade, conforme procurações, pelo Sr. Milton, sendo os mandatos
outorgados a ele muito nítidos e elucidativos da prática.
Dado este quadro, verificou-se então que o Sr. Milton Santos Ferreira Costa
administra todas as empresas envolvidas no lançamento, ainda que o Sr. Ronald de Oliveira
Ferreira seja o administrador de três empresas do grupo nos contratos sociais.
Dessas considerações, percebe-se a forte influência do Sr. Milton Santos Ferreira
Costa na administração do grupo e a manutenção de empresa no Simples Nacional quando o
limite permitido é extrapolado.
Os mandatos outorgados, como se observa nos autos, coincidentemente, foram
sempre formalizados pelas empresas respectivas na mesma data, e contratos sociais, o sócio da
Turin Ltda, Sr. Milton Santos Ferreira Costa, é quem, por óbvio, executa a vontade de todas as
sociedades: assina contratos, compra e vende ativos, movimenta as contas bancárias, firma
contratos de financiamento, representa as sociedades perante órgãos públicos, contrata
empregados, nomeia advogado para postular em juízo em nome das empresas e muito mais. Com
base no panorama documental dos autos, verifica-se que o Sr. Milton não se constitui em mero
contador responsável pela contabilidade das empresas, como pretende argumentar, sendo quem,
de fato, gerencia as empresas e pelos quadros societários formalmente distintos mantém empresa
no Simples Nacional de forma inadvertida.
Se o Sr. Milton se ativesse somente à contabilidade das sociedades, os poderes
conferidos a ele deveriam ser restritos às atividades contábeis, que são bem menos amplos do que
aqueles que lhe foram conferidos. Não é atribuição de um profissional de contabilidade
movimentar contas bancárias, assinar contrato social, celebrar contrato de financiamento, admitir
e demitir funcionários, nomear advogado e tantos outros constantes da procuração. Neste
sentido, também não é demais lembrar que ao profissional de contabilidade cabe tão somente
registrar os fatos ocorridos no âmbito da sociedade, e não de executá-los.
De mais a mais, não é verossímil a argumentação do recorrente de que as
informações foram prestadas de modo incorreto pelo escritório de contabilidade, que não havia
realizado a alteração das informações do ex-sócio Milton no sistema, após sua retirada da Turin
Industrial em 2002.
Isso porque, primeiro, como o Sr. Milton exercia função de gestão, conforme
procurações lavradas, é razoável crer que a ele era retribuído em espécie com pró-labore, já que
não é comum que uma pessoa assuma encargos e responsabilidades sem ter nenhum retorno
financeiro; segundo, o pagamento de pró-labore ao Sr. Ronald, conforme documentos
apresentados na impugnação não afasta a possibilidade pagamento de remuneração ao Sr.
Ronald, que também se configurava administrador formal da sociedade; terceiro, também não é
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
17
razoável crer que, após decorrido tantos anos de sua retirada da empresa, o escritório de
contabilidade ainda continuava a registrar equivocadamente em sua escrita pagamentos a pessoa
não vinculada a Turin Industrial, sem que ninguém tivesse se apercebido da falha tão crassa que
estava acontecendo, como se alega ser um erro.
Ainda sobre a questão remuneratória, especialmente face ao levantamento “AB –
Retiradas Apuradas” no processo principal apenso por pagamentos feitos ao Sr. Milton Santos
Ferreira Costa e ao Sr. Ronald de Oliveira Ferreira, sobre os quais foram apuradas contribuições
previdenciárias, tem-se ser certo que o primeiro foi considerado diretor não empregado pela
fiscalização (do ponto de vista formal do contrato social) e o segundo era formalmente sócio
administrador da autuada.
Não é crível e sustentável que o Sr. Milton tendo deixado de ser formalmente sócio
da empresa tenha permanecido recebendo pró-labore por supostos erros nos lançamentos
registrais contáveis efetivados pelo escritório de contabilidade. Não é razoável crer que referidos
valores foram lançados equivocadamente, já que, de fato, o Sr. Milton participava da gestão da
empresa, conforme mandato a ele outorgado, e, portanto, fazia jus ao pagamento de uma
retribuição em espécie como pró-labore; o pagamento de pró-labore ao sócio formal (Sr. Ronald)
não anula, nem afasta a possibilidade de remuneração a título de pró-labore para o Sr. Milton,
como efetivamente constava nos registros contábeis. Não é aceitável que o escritório contábil
tenha incorrido em erro de escrituração informando pagamentos desde o ano de 2002, ano da
saída do Sr. Milton da sociedade, que supostamente deveriam ter cessado no longínquo passado
(2002).
De mais a mais, eventuais retificações de GFIP posteriormente ao lançamento, não
interferem no lançamento, quando a alegação e prova não se sustentam.
Não há reparos na decisão da DRJ e no lançamento, portanto.
Adicionalmente, em relação ao arbitramento no processo principal apenso, a
recorrente alega que não houve o pagamento de valores a nenhum sócio nos meses de 01/2012 a
03/2012, não sendo, portanto, cabível o arbitramento. Entretanto, consta dos resumos das folhas
de pagamento anexadas aos autos (e-fls. 69/106 do apenso) que o Sr. Milton Santos Ferreira da
Costa vinha recebendo mensalmente importâncias a título de retirada de pró-labore; porém, no
que se refere aos meses de 01/2012 a 03/2012, ficou evidenciado que não constava das folhas
nenhuma retirada a esse título em favor do Sr. Milton, muito embora sua situação perante a
empresa tivesse continuado sem nenhuma alteração, ou seja, de acordo com as procurações
lavradas, o Sr. Milton ainda exercia funções típicas de gestão e controle do grupo de empresas.
Logo, considerando que o Sr. Milton percebia de forma contínua remuneração para realizar
atividades típicas de administração; que o mandato que lhe foi outorgado não havia sido revogado
nos meses em discussão; que não é aceitável o fato de uma pessoa realizar atividades com esse
nível de complexidade e responsabilidade, como é o de administrador, sem nenhuma retribuição,
o que configurara um serviço voluntário; e que a empresa autuada não forneceu nenhum
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
18
documento identificando valores recebidos pelo Sr. Milton, conforme informado no Relatório
Fiscal, agiu de forma escorreita a autoridade lançadora em atribuir nos meses de 01 a 03/2012,
para fins de apuração de contribuição previdenciária, a mesma remuneração que vinha sendo
paga ao segurado no meses anteriores a 01/2012 e posteriores a 03/2012, com fundamento no
art. 33, § 3o, da Lei no 8.212. Eventuais juntadas de DEFIS, DASN, RPA não modificam o
entendimento.
Ao fim, revela-se nos autos, inclusive do processo principal apenso, portanto, o
poder de administração do Sr. Milton e a sua gestão sobre o grupo de sociedades, de forma
informal, portando procurações, porquanto é a mesma pessoa que administra todas as empresas
do grupo, ensejando, dessa forma, a configuração do grupo econômico de fato e que, apesar
disso, não o reconhece para manter empresa no Simples Nacional, ainda que a receita do grupo
não permitisse a manutenção de empresa do regime tributário diferenciado e favorecido.
A prática justifica o lançamento, inclusive porque a exclusão já foi efetivada em
definitivo em processo próprio terminativo.
O recorrente sustenta que a exclusão do Simples Nacional não pode ter efeitos
retroativos. Conquanto, também, não lhe assiste razão.
Tendo sido constatado a infração à legislação tributário-previdenciária e a
impossibilidade de se manter no Simples Nacional, a exclusão deve imperar desde o momento em
que se observa inexistir direito de se manter ou de optar pelo regime simplificado.
Observe-se, ainda, que o princípio constitucional plasmado no art. 150, III, da Carta
Magna diz respeito à impossibilidade de lei, que crie ou majore tributos, ter efeitos retroativos à
data de sua edição. Todavia, os tributos lançados nestes autos há muito foram instituídos no
ordenamento jurídico, não se tratando de exigência por lei nova, editada posteriormente à
exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional. Tampouco se trata de majoração de tributo a
exigir a aplicação do regramento constitucional apontado. A própria Lei Complementar no 123,
que instituiu o regime simplificado de tributação (Simples Nacional), dispôs em seu § 1o do art. 29
a retroação dos efeitos da exclusão do referido sistema ao mês em que ocorreu a situação
excludente. A retroação cuida, portanto, de aplicação da lei e do real efeito a que se submete a
autuada.
Sobremais, não houve inércia da Administração Tributária na exigência, já que o
Fisco poderia verificar, a qualquer tempo, as condições de atendimento pelo contribuinte da
opção pelo Simples Nacional, não havendo qualquer óbice à feitura da ação fiscal no período em
questão.
Além disso, a capacidade contribuitiva está respeitada, o que se verifica, em
verdade, é que houve uma opção e manutenção inadvertida no Simples Nacional, conforme
decidido no processo de exclusão.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.220 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722476/2015-42
19
Havendo a exclusão consequentemente se gerou o lançamento das contribuições
de Terceiros, que sequer são devidas por empresa do Simples Nacional. O fato é que ficou
descortinado que a autuada não poderia ter se mantido no regime simplificado, razão pela qual foi
excluída e, após devido processo legal administrativo fiscal, inclusive com ampla defesa e
contraditório, sua exclusão restou consolidada.
Sendo assim, sem razão o recorrente contribuinte autuado.
O recurso voluntário do contribuinte é, portanto, negado provimento.

CONCLUSÃO quanto aos Recursos Voluntários do contribuinte e solidários
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, não conheço dos recursos voluntários apresentados
pelos supostos responsáveis solidários, pois não houve imputação de responsabilidade solidária
nestes autos; lado outro, conheço do recurso voluntário do contribuinte; e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço dos recursos voluntários de Jump Plus Motel Ltda,
Construtora Técnica Ferreira Ltda e Turin Ltda; e conheço do recurso voluntário do contribuinte
para negar-lhe provimento.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 624
DF CARF MF
Original